Tribunal: TJBA
Processo: 0576273-18.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0576273-18.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA SALETE SARAIVA

Advogado(s)
:
JOSENILDO GOMES SACRAMENTO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA COM RECONVENÇÃO. ACOLHIDA A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. BANCO APELADO QUE DEIXOU DE APRESENTAR OS CONTRATOS E EXTRATOS BANCÁRIOS DETERMINADOS JUDICIALMENTE. RECUSA DO BANCO APELADO QUE IMPOSSIBILI
TOU A
ANÁLISE DA RECONVENÇÃO DA APELANTE. JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO QUE INCORREU EM CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada pelo Banco Apelado e improcedente a reconvenção apresentada pela Apelante.

2. A Apelante alegou cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem que o Banco Apelado tivesse apresentado os contratos e extratos bancários, cuja exibição havia sido determinada em decisões interlocutórias transitadas em julgado.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de apresentação, pelo Banco Apelado, dos contratos e extratos bancários essenciais para a reconvenção configura cerceamento de defesa da Apelante.

III. Razões de decidir

4. Configura-se cerceamento de defesa o julgamento antecipado do processo quando a parte consumidora é obstada de produzir prova indispensável à defesa e aos pedidos reconvencionais, em virtude do não cumprimento, pela instituição financeira, de ordem judicial prévia de exibição de contratos e extratos bancários.

5. A consumidora, ao alegar a abusividade de termos contratuais e a prática de anatocismo e juros excessivos, dependia da exibição desses documentos para subsidiar uma perícia contábil ou mesmo para apresentar uma planilha de cálculos detalhada, conforme expressamente solicitado e deferido pelo juízo de origem em duas ocasiões distintas (ID’s. 253378369 e 253378383).

6. A recusa do Banco Apelado em apresentar a documentação financeira prejudicou a capacidade da Apelante de impugnar a dívida cobrada e de demonstrar o cabimento de seus pedidos reconvencionais. Tal cenário representa flagrante violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, inerentes ao devido processo legal, e que não podem ser mitigados em detrimento da parte hipossuficiente na relação consumerista.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução e cumprimento da ordem de exibição dos contratos e extratos bancários pelo Banco do Brasil S/A.

Tese de julgamento
:
“1. A ausência de exibição, pelo banco, de contratos e extratos bancários cuja apresentação foi determinada judicialmente configura cerceamento de defesa. 2. A hipossuficiência do consumidor autoriza a inversão do ônus da prova, impondo à instituição financeira a obrigação de juntar a documentação essencial à controvérsia.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 0576273-18.2018.8.05.0001, oriundos da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,

MARIA DA SALETE SARAIVA

e, como Apelado,

BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA